Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710588-58.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON DA SILVA PACIENTE: MARIA DE JESUS GONCALVES BRASIL AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WANDERSON DA SILVA em favor de MARIA DE JESUS GONCALVES BRASIL, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Planaltina/DF que decretou a prisão preventiva da paciente, denunciada por, supostamente, integrar organização criminosa de roubo de carga transportada por caminhões nas rodovias do Distrito Federal e no Estado do Goiás. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Afirma que a paciente é pessoa idônea, possui profissão definida (técnica de enfermagem), com residência fixa e com amparo familiar. Aduz que a decisão que decretou a prisão cautelar encontra-se desprovida de fundamentação válida, sendo que, ao contrário do que entendeu o MM. Juiz, a paciente não vivia com a renda criminosa do grupo denunciado, conforme anotações em sua Carteira de Trabalho, folha de ponto da empresa Ideal Care do mês de dezembro de 2019, crachás das empresas e inscrição profissional ativa. Ressalta a pandemia do COVID-19 e salienta que a paciente está inserida no grupo de risco por ser diabética. Requer o deferimento da liminar para que a paciente seja posta em liberdade ou em prisão domiciliar. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A paciente MARIA DE JESUS GONÇALVES BRASIL, juntamente, com outras 15 pessoas, foi denunciada, por, em tese, integrar uma organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás e revenda das mercadorias subtraídas. Segundo a denúncia, a paciente, seria a responsável pela conferência das notas fiscais referentes às mercadorias subtraídas, realizando uma espécie de contabilidade da “empresa” do grupo criminoso. Em relatório elaborado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do Distrito Federal – CORPATRI (Relatório 116/2020), a autoridade policial detalhou as investigações e individualizou a conduta de cada um dos integrantes da organização criminosa, descrevendo 8 (oito) crimes praticados pelo grupo. Segue excerto da decisão, proferida em 20/2/2020, que decretou a prisão preventiva da paciente: “Por meio do referido relatório a Autoridade Policial esclarece a conduta de cada um dos representados, bem como pelo laudo papiloscópico, laudo de exame de informática, boletins de ocorrência, registros de atendimento integrado no Estado do Goiás, juntado aos autos. No caso em tela, a prisão preventiva se mostra necessária para fins de garantia da ordem púbica. A concepção atual de garantia da ordem pública que se quer preservar com a prisão cautelar do indiciado não se limita apenas à prevenção de novos crimes, alcançando também o resguardo do meio social e da credibilidade do Poder Judiciário. Nesse contexto, evidencia-se a periculosidade concreta dos investigados, revelada pela sua ousadia e nível de sofisticação da atuação criminosa, possivelmente levada a efeito por grupo criminoso especializado na prática de crimes dessa jaez. Com efeito, in casu, o modus operandi da conduta (sofisticação da atuação; uso de arma de fogo e grande quantidade de agentes, bem como restrição de liberdade da vítima em cativeiro, por tempo juridicamente relevante) extrapola a simples realização do tipo penal apurado nos autos (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima). (...) Em relação SANDRO e DANILO, estes seriam os líderes da organização criminosas, como se nota, por exemplo, dos celulares apreendidos por ocasião do roubo pelo qual se e encontram presos. Os diálogos ali captados indicam que SANDRO é responsável pelo planejamento e execução dos roubos praticados pela organização criminosa, retirando, ainda, o rastreador do caminhão, contratando os “chapas”, negociando a carga roubada, etc, ao passo que DANILO é responsável pelo galpão no qual os bens subtraídos são ocultados, pela carga e descarga dos itens e pelo controle dos “chapas” no interior do local. Em relação à MARIA DE JESUS, está é esposa de SANDRO e participa da organização criminosa exercendo função de “contadora”, isso porque ela faz as somas dos valores das notas discais dos produtos roubados, fornece ainda, em uma ocasião de um dos roubos, a chaves do galpão a um comparsa a fim de depositar os itens objeto do roubo, auxiliando o marido d=na empreitada criminosa e, aparentemente, vivendo da renda criminosa oriunda do grupo.” As prisões preventivas dos acusados foram decretadas com fundamento de garantia da ordem pública. Nessa perspectiva, cabe ressaltar que um dos delitos imputados à paciente refere-se à organização criminosa voltada para o roubo de carga transportada por caminhões em rodovias do Distrito Federal e no Estado de Goiás, delito esse que, pela sua própria natureza, afeta, desenganadamente, a paz pública. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, reputo ainda presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, em especial, ante a gravidade dos fatos imputados à paciente. Em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação do Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Aliás, não trouxe o impetrante qualquer dado concreto que pudesse comprovar a desídia da autoridade penitenciária ou judicial no trato das medidas de prevenção ao Coronavírus no presídio em que se encontra a paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador